Tribunal: TJDFT
Processo: 0737933-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PATROCÍNIO. LIVE NO YOUTUBE. INDICAÇÃO DE QRCODE INCORRETO. IRRELEVÂNCIA. FALHA SANADA RAPIDAMENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O acervo probatório dos autos demonstra que a apelante cumpriu todas as suas obrigações contratuais, inclusive a referente à inserção de QRCODE da apelada no momento em que o apresentador citasse a empresa na live transmitida ao vivo pelo YouTube. O mero descompasso entre o começo da fala do apresentador e a efetiva inserção do logotipo da empresa e de seu QRCODE durou 11 segundos, tempo irrisório em comparação à duração total do show.
2. Mera falha operacional na transmissão ao vivo, sanada em menos de 11 segundos, não pode ser considerada descumprimento contratual a ensejar o pagamento de elevada multa ou indenização.
3. Apelação cível provida.